Tribunal: TJDFT
Processo: 0717056-17.2020.8.07.0007
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-09-24
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ATO ILÍCITO. DANOS CAUSADOS AO VEÍCULO DO AUTOR. DANOS MATERIAIS.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória de reparação por danos materiais em virtude de danos causados ao veículo do autor, enquanto estacionado, pelo réu. Recurso do réu visa reformar a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos.
2 – Preliminar. Competência. Complexidade. Dispensa da prova pericial. Descaracterização. Não há necessidade de perícia quando os fatos controvertidos podem ser esclarecidos à luz de outras provas, especialmente pelo exame da prova documental. Precedentes (Relator(a): ARNALDO CORRÊA SILVA ACJ20150410079143). A prova dos danos pode ser obtida através dos documentos de id 28146302 (conversas de whatsapp) e de id 28146303 (fotografias), não havendo de se falar em necessidade de perícia para a aferição dos danos. Preliminar que se rejeita.
3 – Responsabilidade Civil. Ato ilícito. Na forma do art. 186, aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. O art. 927 do CC imputa ao agente causador do dano a obrigação de repará-lo. O veículo do autor restou com a pintura danificada após conduta imprudente e ilícita do réu que realizava serviço de lanternagem de outro veículo, ao lado do local onde estava estacionado o veículo do autor. A conversa de whatsapp (id 28146302) entre as partes, bem como a narrativa apresentada pelo réu, em sua contestação (id 28151364), evidenciam que, de fato, ele se encontrava realizando polimento de outro veículo ao lado do veículo do autor. Os danos apresentados na lataria do veículo do autor (imagens id 28146303) são verossímeis com a situação fática apresentada. Além de evidente sujeira, decorrente do polimento do outro veículo, é possível observar riscos e marcas de “massa” no corpo do automóvel, condizentes com a situação relatada por ambas as partes.
4 – Danos Materiais. Aquele que causa dano a outrem tem a obrigação de repará-lo (art. 927 CC), bem como de restituí-lo ao seu status quo ante. O autor apresentou três orçamentos (conforme documento de id 28146304) para reparar os danos causados ao seu veículo. O documento de menor valor indica o montante de R$ 450,00 (id 28146304, página 1). Os danos apresentados, concernentes em riscos e presença de “massa” na lataria do veículo, estão em consonância com o valor do referido orçamento que, inclusive, apresenta valor bem razoável para a execução do reparo. Sentença que se mantém por seus próprios fundamentos.
5 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas pelo recorrente vencido. Honorários advocatícios fixados, equitativamente, em R$500,00, em razão da causa não oferecer parâmetros adequados para o seu arbitramento.

F